Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR DESINTERESSE DA VÍTIMA. REFORMA DA DECISÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia oferecida contra o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de interesse da vítima na persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a rejeição da denúncia, sob o fundamento de desinteresse da vítima, encontra respaldo na legislação processual penal e na jurisprudência dos tribunais superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher é de ação penal pública incondicionada, conforme dispõe a Súmula 542 do STJ, não dependendo da vontade da vítima para sua persecução.
4. A justa causa para a ação penal se verifica pela presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, evidenciados no caso pelo laudo de exame de corpo de delito e pelas declarações prestadas pela vítima na fase policial.
5. A rejeição da denúncia com base no desinteresse da vítima inviabiliza a tutela estatal contra a violência doméstica, podendo contribuir para a perpetuação do ciclo de agressões.
6. A existência de medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima reforça a necessidade da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ação penal para os crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é pública incondicionada, não dependendo da manifestação de vontade da vítima para seu prosseguimento.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; Lei no 11.340/2006, art. 5o, II; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 542; STJ, AgRg no HC 909.936/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/06/2024; TJDFT, Acórdão 1643727, 0763376-64.2021.8.07.0016, Rel. Simone Lucindo, j. 24/11/2022; TJDFT, Acórdão 1852782, 0702047-50.2022.8.07.0005, Rel. Leila Arlanch, j. 25/04/2024.